Tribunal: TJES
Processo: 5005067-82.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005067-82.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO LEMOS PEREIRA

APELADO: ALVARO GUERRA FILHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
.

AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA FIXADO EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
-
N
ão há falar em inadmissibilidade do recurso
por ausência de dialeticidade quando
a
s razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença,
e quando o
recorrente apresent
a
argumentos com o propósito de atingir
tal
finalidade.

2. -

A parte autora tem
ônus d
e
impugna
r
espe
ci
fica
mente

as alegações do réu que estejam substancialmente comprovadas ou aquelas cuja prova
seja de responsabilidade dele, autor.

Na hipótese, além das alegações do réu serem totalmente desprovidas de conteúdo probatório, o autor impugnou seu principal argumento de defesa.

3. - “
A preclusão "pro judicato" impede que o Juízo reanalise questão sobre a qual já se pronunciou, ou seja, o mesmo órgão jurisdicional, se já tiver analisado uma questão, não pode fazê-lo novamente.”
Precedente.

4
. -
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005067-82.2021.8.08.0014.

APELANTE
S
:
JOSÉ RENATO LEMOS PEREIRA
.

APELAD
A
:
ÁLVARO GUERRA FILHO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

O
apelad
o
ajuizou ação monitória em desfavor d
o
apelante pretendendo o recebimento da quantia de R$
218.103,07
(
duzentos e dezoito mil cento e três reais e sete
centavos
) da qual se declarou credor em
razão do inadimplemento pelo réu de 3 notas promissórias
.

A respeitável sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo réu e constituiu título executivo judicial em favor do autor.

Inconformado, o réu apresentou a apelação na qual alegou, em síntese,
que 1) “as Notas Promissórias não retratam empréstimo, mas indevida garantia em operação de factoring”;
2)
“diante da não impugnação específica dos fatos alegados na contestação, não há dúvida de que os fatos alinhados em contestação se tornaram incontroversos”;
3
) “de acordo com o Comprovante de Inscrição no CNPJ de Id “13475268”, o Recorrido é sócio administrador da sociedade empresária FACTORING RIO DOCE LTDA., que tem como “ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL”, justamente, “fomento mercantil – factoring”; e 4) a definição da taxa Selic como critério para atualização da dívida foi definida por meio da decisão saneadora, devendo ser afastado o critério de atualização definido na sentença.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões nas quais
arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, quanto ao mérito,
requereu
o desprovimento do recurso
.

Ao contrário do alegado pelo apelado, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo
o
recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

Pretende o apelante que seja declarada a nulidade da cobrança perpetrada pelo apelado pois as notas promissórias teriam sido emitidas como garantia em contrato de
factoring
e, embora não tenha trazido aos autos prova de tal alegação,
sustenta
que os fatos por ele alegados devem ser reputados verdadeiros em razão da ausência de impugnação específica por parte do autor na réplica.

Quanto a este ponto, razão não assiste ao apelante.

Decerto
o ônus da impugnação específica não se restringe ao réu,
pois
a
parte autora tem

deve
impugna
r
espe
ci
fica
mente

as alegações do réu que estejam substancialmente comprovadas ou aquelas cuja prova
sej de responsabilidade dele, autor
.

Ocorre que
na hipótese dos autos
além das alegações do réu serem totalmente desprovidas de conteúdo probatório
, o autor detém as notas promissória emitidas em favor dele e não da empresa
de factoring
da qual era sócio. Este argumento, por sinal, foi alegado pelo autor em réplica, não havendo, assim, que se falar em ausência de impugnação.

Lado outro, razão assiste ao apelante quanto ao fato de o índice correção e de incidência de juros da dívida ter sido definido na decisão de id 7930022. Com relação a tal matéria, na respeitável decisão de id 7930022 restou consignado que:

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Defendendo-se, diz o Requerido que “Os demonstrativos de atualização de Id’s “9676015”, “9675897” e “9675899”, elaborados pelo Autor, revelam que foram adotados os seguintes critérios: correção monetária pelo indexador INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir do vencimento.”

Entende que “o Autor não observou o dispõe o art. 406 do Código Civil,
in verbis
: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. ”

Que “A “taxa” a que se refere o mencionado preceptivo legal é a SELIC.”

No caso em exame, o c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando que “2. Nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de repetitivo, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes.” - STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1798531 RJ 2019/0049432-8 (STJ) - publicação: 24/09/2021

E sabe-se “que já engloba juros de mora e correção monetária.”

Isto posto:

1- rejeito a prejudicial de mérito: prescrição;

2- defino a SELIC como taxa a incidir na atualização da dívida (engloba correção e juros de mora);

Contra referida decisão a parte autora não se insurgiu, tendo ocorrido a preclusão
pro judicato
quanto ao tema. Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES JÁ APRECIADAS EM MANIFESTAÇÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO. REAPRECIAÇÃO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. A preclusão "pro judicato" impede que o Juízo reanalise questão sobre a qual já se pronunciou, ou seja, o mesmo órgão jurisdicional, se já tiver analisado uma questão, não pode fazê-lo novamente. Rejeitadas questões preliminares em despacho interlocutório, não pode haver a reapreciação destas em sentença, pois se operou a preclusão "pro judicato", o que se verifica ate mesmo quanto a questões e ordem pública. Assim, padece a decisão final primeva de nulidade, o que enseja sua cassação. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.07.344009-2/005, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, data do julgamento: 24-04-2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

Posto isso,
dou parcial

provimento ao recurso
para estabelecer que para fins de correção monetária e juros de mora da dívida deve ser observada a taxa Selic
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após pedir vista dos autos e examinar atentamente todo o conteúdo do caderno processual,
não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível exclusivamente para definir que a correção monetária e juros de mora da dívida observarão a taxa Selic
, uma vez que o apelado realmente é credor do recorrente em virtude do inadimplemento de 03 (três) notas promissórias, as quais foram emitidas em favor dele, e não da empresa de factoring da qual era sócio.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.